Tribunal: TJSP
Processo: 2339856-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Indeferimento de pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança do tributo. Inadmissibilidade. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de cessão do direito de exploração de uso de imagem, som, voz e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Indeferimento de pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança do tributo. Inadmissibilidade. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de cessão do direito de exploração de uso de imagem, som, voz e apelido. Aparente procedência. Inexistência de prestação de serviço. Precedentes desta corte. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Recurso provido.